Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação quando o dolo de subtrair coisa alheia móvel restou cabalmente comprovado pelas provas orais colhidas, associadas aos demais elementos probatórios dos autos.

3.Falta interesse de agir, por parte da defesa, no tocante ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, quando essa atenuante já foi devidamente reconhecida na sentença.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.